Tribunal: TJDFT
Processo: 0000196-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA CRIME NÃO INCLUÍDO NA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE PARA JULGAMENTO. ARTIGO 492, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO POSTERIOR À DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA OCORRIDA EM PLENÁRIO. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Efetuada a desclassificação da conduta do réu para crime não incluído na competência do Tribunal do Júri, a competência do julgamento é entregue para o juiz presidente, a quem cabe decidir com total liberdade concedida ao juiz singular, nos termos do artigo 492, §1o, do Código de Processo Penal.
2. Ocorrida a desclassificação própria em plenário, isto é, os jurados considerarem que o crime não é da competência do Tribunal do Júri, sem especificar qual é o delito, o juiz presidente assume total capacidade decisória para julgar a imputação, podendo inclusive absolver o acusado.
3. Existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato envolvendo o delito e a sua respectiva autoria, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
4. A condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção ou probabilidade, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.